Tribunal: TJDFT
Processo: 0010743-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010743-25.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62839228 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 58718824, 58719895, 58719900, 58719902, 58719906, 58721460, 58721463, 58721465, e 58721470. No ID: 63292623, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação a JOAO BATISTA AFONSO DOS SANTOS, JOELICE CIPRIANO DE FREITAS,JORGE DOS SANTOS, JOSE AMERICO DE OLIVEIRA, JOSE WILSON DA SILVA, JUVENILCE PEREIRA DA SILVA, LEONARDO DA COSTA MELO, MARCELA MIRANDA CARVALHO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 63292623). Após, intimem-se as partes quanto ao ofício de ID: 54745536. Brasília, 2 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR